Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703555-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RAMALHO SOBRINHO AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO CARVALHO, CLAUDIO MARQUES CHAVEIRO, HELIO JOSE DE ARAUJO, AMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO RAMALHO SOBRINHO (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721686-42.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da agravada. O recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 16a sessão ordinária virtual, no período de 23/05/2024 a 31/05/2024, conforme certidão de ID 58530302. Na petição de ID 59656532, a agravada noticia que as partes celebraram acordo extrajudicial nos termos retratados no ID 59656538. Diante desse novo contexto, vislumbro a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora